Tribunal: TJMT
Processo: 1000356-19.2021.8.11.0047
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000356-19.2021.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ADENILTON VIEIRA DA SILVA - CPF: 845.890.351-20 (APELANTE), BRUNA GABRIELA DE PAULA SANTOS - CPF: 484.976.808-39 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GLEIDSON ERMISDORFF - CPF: 895.649.101-10 (TERCEIRO INTERESSADO), DAGMAR VIEIRA DA SILVA - CPF: 627.596.471-53 (TERCEIRO INTERESSADO), REGINALDO DOROTEIA FERREIRA - CPF: 027.389.741-12 (TERCEIRO INTERESSADO), LUZIA TEODOSIO DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
- LESÃO CORPORAL NO AMBIENTE DOMÉSTICO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PROVAS INSUFICIENTES, AUSÊNCIA DE DOLO E SITUAÇÃO ECONÔMICA NÃO AFERIDA - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU AFASTADA/REDIMENSIONADA A INDENIZAÇÃO, SEM CUSTAS PROCESSUAIS - NARRATIVAS COERENTES DA VÍTIMA NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL - LAUDO PERICIAL - DEPOIMENTO DE INFORMANTE - SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - CONDUTA DE RISCO - DOLO EVIDENCIADO - RESPONSABILIDADE PENAL PRESERVADA - INDENIZAÇÃO - CAPACIDADE ECONÔMICA DO APELANTE - REDUÇÃO - ISENÇÃO DE CUSTAS - MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - RESOLUÇÃO Nº 492/2023 DO CNJ - JULGADOS DO STJ, TJMT E TJDFT -
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO PARCIALMENTE PARA REDUZIR INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

No contexto da violência doméstica, a palavra da vítima corroborada por laudo pericial e depoimento de informante mostra-se suficiente para sua comprovação (TJMT, AP NU 1002633-23.2020.8.11.0021; N.U 1000773-95.2021.8.11.0006); diretriz jurisprudencial reforçada pela Resolução nº 492/2023 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ –, no sentido de se adotar a
“Perspectiva de Gênero nos julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário”
com o objetivo de se prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher.

A lesão corporal no âmbito das relações domésticas (CP, art. 129, § 9º) tem como elemento subjetivo o dolo, consistente na vontade livre e consciente de ofender a integridade física ou a saúde de outrem, o qual pode ser direto ou eventual (Cleber Masson, Direito Penal: parte especial - vol. 2, 10ª ed., Ed. Método, pág. 108).

“Ao empurrar a vítima com força, o agressor assumiu o risco de causar danos à sua integridade física, cometendo, desse modo, o crime de lesão corporal. Não há, portanto, que se falar em ausência de dolo para se reconhecer a atipicidade.”
(TJDFT, AP N.U 0007509-69.2017.8.07.0016)

O c. STJ, em sede de recurso repetitivo, firmou entendimento de ser possível a fixação do valor mínimo indenizatório por dano moral nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico familiar, bastando
“que haja pedido expresso na acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”
sobre a extensão do dano (AgRg no REsp nº 1688156/MS; REsp nº 1675874/MS; REsp nº 1643051/MS).

“Verificando o julgador que o valor arbitrado à título de reparação à vítima é incompatível com as condições econômicas do réu, aferidas nos autos, sua redução se impõe”
(TJMT, N.U 0014195-19.2017.8.11.0064).

A condenação do apelante em custas e despesas processuais deriva de imposição legal (CPP, art. 804) e eventual isenção deve ser analisada pelo Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna para se aferir a hipossuficiência do infrator (TJMT, AP N.U 0023005-20.2015.8.11.0042; AP N.U 0002427-61.2017.8.11.0108; AP N.U 0008144-97.2013.8.11.0042).

Recurso conhecido em parte e provido parcialmente para reduzir a indenização a título de danos morais para 1 (um) salário mínimo.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1000356-19.2021.8.11.0047 - COMARCA
DE JAURU

APELANTE(S):

ADENILTON VIEIRA DA SILVA

APELADOS(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por ADENILTON VIEIRA DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jauru, nos autos de ação penal (PJe nº 1000356-19.2021.8.11.0047), que o condenou por lesão corporal no ambiente doméstico a 4 (quatro) meses de detenção, em regime aberto, bem como à reparação de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) - art. 129, § 9º, do CP - (ID 208933185).

O apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para condenação; 2) não tinha intenção de lesionar a vítima; 3) não teria sido aferida sua situação econômica.

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, afastada ou redimensionada a indenização imposta, com isenção de custas processuais (ID 208933193).

A i. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE JAURU pugna pelo desprovimento do apelo (ID 208930756).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal - Lesão Corporal no âmbito doméstico [art. 129, §9º, do Código Penal] - sentença condenatória - irresignação defensiva - 1. Pretendida absolvição, em razão da ausência de provas ou dolo - impossibilidade - autoria e materialidade exuberantemente comprovadas - palavras da vítima em consonância com as demais provas produzidas nos autos - 2. Pleito de exclusão ou minoração da indenização fixada pelo Magistrado a quo ante os danos causados pela infração [art. 387, inciso IV, do CPP] - improcedência - pedido expresso do Parquet na denúncia - suficiência - intelecção adotada com fulcro no Tema 983 do STJ - 3. Requestado o benefício da justiça gratuita - improcedência - pleito que deve ser analisado pelo juízo da execução penal - manutenção do decisum que se impõe - Pelo desprovimento do recurso.”
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 214732170).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia:

“[...] No dia 21 de maio de 2020, por volta das 13h40min, na residência localizada à Estrada Assentamento Bem Ti Vi, Bairro Jardim Paraíso, em Figueirópolis D’Oeste/MT (saída para Santa Herminia), ADENILTON VIEIRA DA SILVA, com consciência, vontade e ciente da ilicitude de sua conduta, ofendeu a integridade corporal da vítima Luzia Teodosio da Silva, sua ex-esposa, causando-lhe as lesões descritas no mapa topográfico de Num. 51534663 - Pág. 17/18. [...]

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO denúncia ADENILTON VIEIRA DA SILVA como incurso nas sanções previstas do art. 129, § 9°, do Código Penal com as implicações da Lei n. 11.340/06 [...]. Requer-se, outrossim, que reste arbitrado em favor da vítima indenização moral e material sugerindo-se, desde já, o montante de R$ 5.000 (cinco mil reais). [...].”
(Guilherme da Costa, promotor de Justiça - ID 208927975)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou a pena nos seguintes termos:

“[...] A materialidade do crime foi devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito n° 116.4.2020.16143 (id. 51534659), Boletim de Ocorrência (id. 88791893), auto de exame de corpo de delito de lesão corporal e mapa topográfico para localização de lesões na qual consta a descrição de uma ferida frontal e escoriações no terço superior do braço e terço médio do antebraço (id. 51534663, fls. 15/18) e prova oral colhida em juízo. A autoria é certa na pessoa do acusado. [...]

Logo, reputo suficientemente comprovada a autoria delitiva na pessoa do réu.

A versão apresentada pela vítima em juízo foi coerente e harmônica com o relato prestado perante a Autoridade Policial, pois, sempre apontou o réu como o autor agressões.

Ademais, noto que a lesão sofrida pela vítima na região frontal e nos braços, atestada pelo exame médico, coaduna-se com a narrativa prestada por ela em juízo e na fase policial, ou seja, que o réu a pegou pelos braços e a empurrou contra parede, resultando em um corte na testa.

[...] Demais disso, as declarações da vítima foram corroboradas por outras provas produzidas durante a instrução criminal.

Ademais, devem ser aplicadas as agravantes previstas no artigo 61, inciso II, alíneas ‘a’ e ‘f’ do CP. [...]

Ante o exposto, julgo procedente a pretensão acusatória para condenar o réu, ADENILTON VIEIRA DA SILVA, como incurso no artigo 129, 9º do Código Penal, com as implicações da Lei 11.340/2006; [...]

Considerando o pedido do Ministério Público na cota introdutória à denúncia, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, condeno o acusado ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais [...].

Condeno o réu ao pagamento de custas, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal. Eventual direito à gratuidade deverá ser analisado pelo juízo da execução penal [...].”
(Marilia Augusto de Oliveira Plaza, juíza de Direito - ID 208933185)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Laudo Pericial (ID 208927952 - fls. 15) e no Mapa Topográfico para Localização de Lesões (ID 208927952 - fls. 17/18), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Luzia Teodosio da Silva, vítima (ID 208927952 - fls. 7/8), Gleidson Ermisdorff, policial militar (ID 208927952 - fls. 3/4), Reginaldo Doroteia Ferreira, policial militar (ID 208927952 - fls. 5/6), Dagmar Vieira da Silva, mãe do apelante (ID 208927952 - fls. 19/20), Thiago Teodosio da Silva, filho da vítima e do apelante (ID 208927969), e o apelante (ID 208927952 - fls. 23/25).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Luzia Teodosio da Silva, vítima (mídia - ID 208930718), Dagmar Vieira da Silva, mãe do apelante (mídia - ID 208930717), Thiago Teodosio da Silva, filho da vítima e do apelante (mídia - ID 208930719), Gleidson Ermisdorff, policial militar (mídia - ID 208930720), e do apelante (mídia - ID 208930733)

Dito isso, vejamos.

Verificam-se que as declarações da vítima [Luzia Teodosio da Silva], nas duas fases da persecução penal, mostram-se firmes no sentido de que o apelante [ADENILTON VIEIRA DA SILVA], no dia 21.5.2020, por volta das 13h40min, na residência de Dagmar Vieira da Silva [mãe do apelante], localizada no assentamento Bem Ti Vi, bairro Jardim Paraíso, Figueirópolis D’Oeste/MT, após uma discussão a respeito da parcela de um celular, lhe empurrou ao chão, causando as lesões constantes no Laudo Pericial e Mapa Topográfico para Localização de Lesões, quais sejam
“ferida frontal; escoriações no terço superior do braço; e escoriação no terço médio do antebraço”
(ID 208927952 - fls. 15; ID 208927952 - fls. 17/18).

A narrativa da vítima está corroborada pelos depoimentos coerentes de

Thiago Teodosio da Silva [filho do ex-casal], o qual visualizou seu genitor empurrar sua mãe,
“momento em que ela caiu no chão vindo a machucar a testa”
(ID 208927969/mídia - ID 208930719).

No contexto da violência doméstica, a palavra da vítima corroborada por laudo pericial e depoimento de informante mostra-se suficiente para sua comprovação (TJMT, AP NU 1002633-23.2020.8.11.0021 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 6.11.2023;

N.U 1000773-95.2021.8.11.0006 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - 18.4.2024); diretriz jurisprudencial reforçada pela Resolução nº 492/2023 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ –, no sentido de se adotar a
“Perspectiva de Gênero nos julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário”
com o objetivo de se prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher.

Quanto à alegada ausência de dolo, ao utilizar força física contra a vítima, o apelante incorreu, no mínimo, na possibilidade de lesioná-la. Em outras palavras, ADENILTON VIEIRA DA SILVA assumiu o risco de produzir o resultado ocorrido (TJMT, AP N.U 0000666-36.2015.8.11.0020 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 6.7.2018).

A lesão corporal no âmbito das relações domésticas (CP, art. 129, § 9º) tem como elemento subjetivo o dolo, consistente na vontade livre e consciente de ofender a integridade física ou a saúde de outrem, o qual pode ser direto ou eventual (Cleber Masson, Direito Penal: parte especial - vol. 2, 10ª ed., Ed. Método, pág. 108).

Em situação semelhante assim decidiu o e. TJDFT:

“Ao empurrar a vítima com força, o agressor assumiu o risco de causar danos à sua integridade física, cometendo, desse modo, o crime de lesão corporal. Não há, portanto, que se falar em ausência de dolo para se reconhecer a atipicidade.”
(AP N.U 0007509-69.2017.8.07.0016 - Relator: Des. Carlos Pires Soares Neto - 18.9.2019)

Dessa forma, a responsabilidade penal por lesão corporal no ambiente doméstico deve ser preservada.

Sobre a reparação civil, o órgão ministerial de primeiro grau formulou pedido expresso [na denúncia] de valor mínimo de indenização para reparação dos danos morais causados à vítima (ID 208927975).

O c. STJ, em sede de recurso repetitivo, firmou entendimento de ser possível a fixação do valor mínimo indenizatório por dano moral nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico familiar, bastando
“que haja pedido expresso na acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”
sobre a extensão do dano (AgRg no REsp nº 1688156/MS - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 15.6.2018; REsp nº 1675874/MS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 8.3.2018; REsp nº 1643051/MS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 8.3.2018).

De toda sorte, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização, mostra-se desproporcional, ao considerar que o apelante, em interrogatório judicial (ID 208927952 - fls. 23/25), declarou estar desempregado, possuir renda de R$ 640,00 (seiscentos e quarenta reais) por meio de
“pequenos fretes”
, e ter 3 (três) filhos menores de 18 (dezoito) anos, de modo que o pagamento da reparação poderia acarretar prejuízo no sustento próprio ou familiar.

Com efeito,
“verificando o julgador que o valor arbitrado à título de reparação à vítima é incompatível com as condições econômicas do réu, aferidas nos autos, sua redução se impõe”
(TJMT, N.U 0014195-19.2017.8.11.0064, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri - 17.12.2019).

Portanto, o
quantum
indenizatório deve ser reduzido para 1 (um) salário mínimo (TJMT, Ap nº 0012881-04.2018.8.11.0064 - Rel. Des. Paulo da Cunha - 15.6.2021).

Enfim, a condenação do apelante em custas e despesas processuais deriva de imposição legal (CPP, art. 804) e eventual isenção deve ser analisada pelo Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna para se aferir a hipossuficiência do infrator (TJMT, AP N.U 0023005-20.2015.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 7.12.2017; AP N.U 0002427-61.2017.8.11.0108 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - 2.6.2020; AP N.U 0008144-97.2013.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 8.5.2023).

Com essas considerações, recurso
conhecido em parte
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para reduzir a indenização a título de danos morais para 1 (um) salário mínimo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024